Tribunal: TJMT
Processo: 1011985-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Civil de Obrigação de Dar/Fazer para Proteção ao Direito da Criança e do Adolescente c/c Pedido de Liminar no 1033-20.2020.811.0063 (Código n° 122201) movida pelo Ministério Público Estadual em favor da menor E. V. D. S. R. contra o agravante, que determinou o fornecimento mensal de oito latas do suplemento alimentar NUTREN JUNIOR e 180 (cento e oitenta) e fraldas descartáveis tamanho P à menor, portadora de neuropatia crônica e hidrocefalia.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que não restou demonstrada a desnutrição grave da menor.
Aduz a ausência de previsão em políticas públicas o fornecimento de fraldas.
Suscita ainda a impossibilidade de escolha da marca do suplemento alimentar.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Ao final, requerer a reforma da decisão afastando a responsabilidade do Município de Cuiabá no cumprimento da obrigação.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a agravada necessita das fraldas descartáveis e do suplemento alimentar para tratamento da doença que o acomete, conforme prescrição médica.
Importa frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente.
Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.
Somado a isso, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
Feitas estas considerações, na espécie, não há se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator